Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-39.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos pessoais consignados c.c. restituição de valores e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos pessoais consignados c.c. restituição de valores e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
3. Contratações efetivas de empréstimos pessoais consignados. Contratos assinados através de biometria facial. Apresentação de dossiês pormenorizados das contratações. Valores mutuados disponibilizado à autora. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade das contratações. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. Ação improcedente.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.